Tribunal: TJBA
Processo: 8056839-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8056839-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANDERSON SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO COMETIDAS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - EXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – TESE DE ABOSLVIÇÃO AFASTADA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO PEDDIO DE SUBSTITUIÇÃO DO SURSIS PELO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO – PLEITO QUE DEVE SER FORMULADO NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE DE REDUÇÃO/AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS FIXADOS DEVIDO À SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – PEDIDO FORMULADO EXPRESSAMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ADITAMENTO DA DENÚNCIA - NÃO PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.

Caso em exame

I -

O réu foi condenado pela prática do crime de lesão corporal (artigo 129, §9 do CP) e da contravenção penal prevista no art. 21 da Decreto-Lei 3688/1941, c/c art. 7º da Lei 11.340/2006 praticados em relação a vítimas distintas, sendo-lhe aplicadas as penas de 03 (três) meses de detenção (crime de lesão corporal) e 15 (quinze) dias de prisão simples (delito de vias de fato).

Estabeleceu-se o regime aberto para o início do cumprimento das punições, que foram suspensas pelo prazo de dois anos mediante o cumprimento das disposições contidas no art. 78 do Código Penal (sursis). De acordo com a denúncia, “no dia 22.06.2021, por volta de 01 hora, no bairro de Paripe, o Denunciado agrediu fisicamente, sua companheira, (...), e a filha do casal, (...) o Acusado e a companheira discutiam na madrugada, acordando a filha do casal, que pelo vulto da briga, acionou a polícia. Irritado pela ação (da filha), o Acusado investiu contra ela, agredindo, e lesionando-a inclusive com tapas no rosto, quando então, a (genitora) foi defender a filha, sendo também agredida com murros, e lesionada.”

Questões em discussão

II -
Pleiteia-se a absolvição do crime de vias de fato praticado contra uma das ofendidas com base na ausência de provas para respaldar a condenação bem como há requerimento de substituição do
sursis
pelo cumprimento das penas sob as condições do regime aberto. Além disso, solicita-se o afastamento do valor de danos morais fixados.

Razões de decidir

III - A vítima afirmou em audiência que viu quando seu pai empurrou a sua mãe, confirmando a primeira versão apresentada pela sua genitora na fase de inquérito, onde disse que foi agredida pelo acusado, porém, a agressão não deixou lesão aparente. Logo, a condenação não está lastreada apenas em evidências colhidas na etapa inquisitiva, razão pela qual a disposição contida no art. 155 do CPP foi observada na sentença, pois a decisão combatida não está baseada “exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”, posto que, como explicado, houve produção de prova oral colhida sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, a qual corroborou o depoimento prestado por uma das ofendidas no inquérito.

Quanto ao pedido de afastamento do
sursis
solicitado pela defesa sob o argumento de que o cumprimento das condições em regime aberto é mais benéfico ao acusado do que a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, o momento processual para tal discussão mostra-se inapropriado, pois, nos termos da jurisprudência do STJ, “a renúncia ao benefício somente pode ser manifestada na audiência admonitória
,
após o trânsito em julgado da condenação.”

Em relação ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento de indenização mínima, sob o argumento de que não houve comprovação de prejuízo às vítimas, nota-se que o pleito defensivo não merece prosperar. Nessa toada, o magistrado fixou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada vítima, o que é pertinente ao caso concreto, pois trata-se de reparação por danos morais às ofendidas que sofreram violação ao direto fundamental à integridade física no âmbito da violência doméstica, de modo que, no caso em análise, o dano é presumido, decorrendo da própria ação criminosa cometida pelo acusado (Danos morais in re ipsa). Além disso, é importante esclarecer que houve pedido expresso da acusação para a estipulação de indenização, conforme peça de aditamento da denúncia.

Dispositivo e Tese de Julgamento

V – D
iante do exposto, julga-se pelo conhecimento e não provimento do Apelo.

Teses de Julgamento: Existência de provas produzidas sob o pálio do contraditório capazes de conferir sustentação à condenação. Fixação de reparação às vítimas com base em pedido expresso da acusação com valor adequado ao caso em apreço.

Jurisprudência relevante citada: (STJ; AREsp 2724901 / SE; Rel Min Daniela Teixeira; 5ª Turma; Data do Julgamento: 17/12/2024).

NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

AP Nº

8056839-22.2022.8.05.0001– SALVADOR/BA

RELATOR: ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8056839-22.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador-BA, sendo Apelante ANDERSON SOARES DOS SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar pelo não provimento do recurso interposto, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator

Procurador (a)